Tribunal: TJDFT
Processo: 0700544-28.2021.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. INTERESSE RECURSAL. QUESTÃO JÁ DIRIMIDA E PRECLUSA. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. SUSPENSÃO DE EXIBIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS INDEVIDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPARAÇÃO DE DANOS EM DECORRÊNCIA DE CONSTRUÇÃO NO LOTE CONTÍNGUO. EXIGÊNCIA DE 3 (TRÊS) ORÇAMENTOS. DESNECESSIDADE. CORREÇÃO POR CONTA E RISCO DO CAUSADOR DO DANO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NA CONDENAÇÃO. SENTENÇA ILÍQUIDA. PROVEITO ECONÔMICO NÃO AFERÍVEL. ADOÇÃO DO VALOR DA CAUSA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Carece o recorrente de interesse recursal quando almeja a reforma da sentença sobre questão em relação à qual não sucumbiu.
2. Uma vez que os pedidos de justiça gratuita das partes já haviam sido indeferidos ou revogados antes mesmo da prolação da sentença, reconhece-se a contradição da sentença e afasta-se a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, §3o, do CPC.
3. A jurisprudência tem admitido a exigência de 3 (três) orçamentos à parte que sofre o dano e para o obter a justa e total reparação. Porém, essa determinação é descabida e desnecessária quando a sentença condena o réu na obrigação de fazer, ou seja, reparo de vício construtivo. Nesse caso, o conserto ocorrerá por conta e risco do devedor, quem deverá observar a boa técnica e utilizar o material adequado, sob pena de não se exonerar dos efeitos condenatórios.
4. A regra geral para o arbitramento dos honorários é estabelecida no §2o do art. 85 do Código de Processo Civil. A sentença não observou o parâmetro normativo, porque a condenação é ilíquida e o proveito econômico não é igualmente mensurável. Por conseguinte, só resta a utilização do valor da causa como critério balizador para fixação dos honorários.
5. Diante da sucumbência recíproca e não equivalente, a distribuição das despesas processuais feita pelo juiz refletiu o panorama sucumbencial surgido com o julgamento da parcial procedência dos pedidos, razão pela qual deve ser mantida.
6. APELAÇÃO DO REÚ CONHECIDA EM PARTE e APELO ADESIVO DO AUTOR CONHECIDO; RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.